Tribunal: TJSP
Processo: 2135218-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Reexame do art. 1.040, II, do CPC – Procedimento dos recursos especiais repetitivos. Escritório de advocacia recorrente pretendendo a majoração dos honorários, segundo o critério do art. 85, § 2o, do CPC – Aplicação da tese fixada no repetitivo de que são paradigmas os REsp. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076). Precedente obrigatório. Acórdão recorrido ora revisto, para arbitrar os

Ementa:
Reexame do art. 1.040, II, do CPC – Procedimento dos recursos especiais repetitivos. Escritório de advocacia recorrente pretendendo a majoração dos honorários, segundo o critério do art. 85, § 2o, do CPC – Aplicação da tese fixada no repetitivo de que são paradigmas os REsp. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076). Precedente obrigatório. Acórdão recorrido ora revisto, para arbitrar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da execução, segundo o critério do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC.

Deram provimento ao reexame, para modificar parcialmente o acórdão recorrido, dando provimento integral ao agravo.